Tribunal: TJBA
Processo: 8014108-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014108-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL TELLES RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA
.

INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO
NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova disposta no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

2. Diante da falta de comprovação, inviável o reconhecimento do pedido de condenação por danos morais, uma vez que inexistente requisito básico para a sua configuração, qual seja, prova da sua efetiva negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.
O julgamento antecipado da lide encontra amparo no
art. 355 do CPC, não resta
ndo
configurado o cerceamento de defesa, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.
S
entença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014108-16.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RAQUEL TELLES RODRIGUES
, e, como apelada,
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)